Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Recurso próprio, regular e tempestivo.
2- Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilize transporte à agravante para deslocamento de sua residência, no Riacho Fundo II até o Hospital Regional de Taguatinga - HRT, para realização de tratamento de hemodiálise, com frequência de três dias por semana.
3- O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.
4- A agravante com 49 (quarenta e nove) anos de idade, já submetida a transplante renal, permanece portadora de insuficiência renal crônica e faz hemodiálise há 26 (vinte e seis) anos, necessitando da terapêutica três vezes por semana no HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA.
5- A suspensão do tratamento coloca em risco a própria vida da paciente, que necessita do transporte para o mencionado deslocamento, consoante encaminhamento médico.
6- A garantia do direito à saúde diz respeito não apenas ao tratamento em si, mas também aos meios para alcançá-lo, configurando a recusa do transporte em óbice ao próprio tratamento.
7- Considerando a hipossuficiência financeira da agravante, a periodicidade do tratamento e o risco de morte, caso haja a sua interrupção, resta evidente a urgência do caso e a excepcionalidade ao preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
8- Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.
9- Reformada a decisão para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar ao agravado que forneça transporte de ida e volta à autora entre a sua residência e o HRT, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.
10- Sem custas e honorários advocatícios.
11- A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.